Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETE ELIAS TARRAF JEMAIEL AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em relação ao pedido Id. 19891810, como já decidido anteriormente, mantenho a r. decisão agravada pelos próprios fundamentos. Cancele-se a suspensão do recurso, conforme requerido na petição Id. 19891810. Retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora